Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoidentificação e oposição de assinatura do acusado, em nome de terceira pessoa, em documento público destinado ao DETRAN-DF, com o intuito de viabilizar a obtenção de registro para dirigir, torna indene de dúvidas a prática do delito de falsidade ideológica.
2. O delito de falsidade ideológica é crime formal, configurando-se pela mera inserção de uma informação falsa em um documento público ou particular, sendo irrelevante a existência de resultado naturalístico.
3. Recurso conhecido e desprovido.